Tribunal: TJES
Processo: 5008736-52.2021.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Transporte de Pessoas; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-12-19

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008736-52.2021.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: GEOVANE DIAS
RECORRIDO: 99 TAXIS DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARES LTDA.
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5008736-52.2021.8.08.0012

RECORRENTE:
GEOVANE DIAS

RECORRIDO:

99 TAXIS DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARES LTDA.

RELATOR:
DR. JUIZ DE DIREITO
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS.

JUIZ SENTENCIANTE:
ADRIANO CORREA DE MELLO

EMENTA: RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. MAGISTRADO SOMENTE ESTÁ OBRIGADO A DISCORRER SOBRE AQUILO QUE POSSA INFIRMAR A DECISÃO. MOTORISTA DE APLICATIVO. CONTA SUSPENSA DEFINITIVAMENTE.
RECLAMAÇÕES DE USUÁRIOS. SUPOSTO COMPORTAMENTO AGRESSIVO DO MOTORISTA. VIOLAÇÃO DOS TERMOS DE USO.
LIBERDADE E AUTONOMIA CONTRATUAL. PREVISÃO CONTRATUAL. SUSPENSÃO DEVIDA. AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO OU DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. NÃO VERIFICADO CERCEAMENTO DE DEFESA. DANOS MORAIS. NÃO RECONHECIDOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

RELATÓRIO

Trata-se de ação de obrigação de fazer cumulada com pedido de indenização por danos materiais, por lucro cessante e danos morais com pedido de tutela de urgência ajuizada por
GEOVANE DIAS
em face de
99 TAXIS DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARES LTDA.

Em síntese, o requerente relata que era motorista do aplicativo 99, contudo, teve seu cadastro bloqueado injustificadamente, com o que não concorda. Aduz que um dia antes do bloqueio realizou uma corrida para o bairro Campo Grande e o passageiro informou que o pagamento seria em dinheiro. Contudo, durante o trajeto, o cliente pediu para realizar o pagamento através da plataforma “picpay”, o que foi autorizado. Alega que chegando ao destino o passageiro falou que pagou via aplicativo do picpay e saiu do veículo. No entanto, pelo fato de o valor não ter sido creditado, retornou ao local e pediu que o passageiro fizesse o pagamento novamente. Declara que permaneceu fazendo corridas pela plataforma da ré, mas no dia seguinte teve o seu cadastro bloqueado. Sustenta que tentou solucionar a questão na via administrativa, mas a tentativa restou infrutífera. Assim, pede a reativação imediata de seu cadastro de motorista no aplicativo da ré, bem como indenização por danos materiais e morais.

A sentença proferida pelo juízo singular dispôs que:

Com isso, não se desincumbiu o autor de comprovar a prática de ato ilícito pela ré, o que afasta a configuração da responsabilidade civil dela, pois não preenchidos os requisitos dos arts. 186 e 927 do CC.

Ante o exposto, na forma do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, julgo improcedentes os pedidos iniciais.

Irresignado com a sentença proferida no ID nº 4715063, o requerente interpôs recurso inominado, argumentando pela inexistência de fundamentação jurídica e jurisprudencial na sentença proferida pelo juízo de piso, devendo ser reconhecido o direito pleiteado pela parte autora, de modo que o recorrido seja condenado a reativar a conta do recorrente e a indenizar pelos danos materiais e morais devidos.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43 da lei nº 9.099/95.

DEFIRO o pedido de gratuidade de justiça ao recorrente, uma vez que comprovada nos autos a sua hipossuficiência, na forma dos arts. 98 e seguintes do CPC.

Compulsando detidamente os autos, em observância ao conjunto probatório analisado, entendo que o recurso não merece provimento, devendo ser mantida a sentença proferida pelo juízo de piso.

Primeiramente, no que tange à alegação da parte recorrente de que a sentença de piso não se manifestou sobre os pontos levantados na exordial, deve-se salientar que o magistrado não está obrigado a discorrer acerca de todas as alegações lançadas pelas partes, mas tão somente sobre aquilo que possa infirmar a sua decisão. Não há, portanto, qualquer ausência de fundamentação jurídica por tal ponto.

Outrossim, mesmo que o magistrado fosse obrigado a deliberar sobre toda a matéria arguida pelas partes, é possível notar, ao ler a sentença, que houve a análise dos argumentos originados do pleito autoral, como a aplicação do Código de Defesa do Consumidor e o pleito de reativação da conta suspensa, o que demonstra total inverdade quanto às alegações trazidas pelo recorrente em sede recursal.

Ademais, quanto às demais teses, entendo que, igualmente, não merece provimento. Conforme se observa, o recorrente era motorista de aplicativo pela recorrida até que teve sua conta suspensa definitivamente,
devido a uma alegada agressão contra um passageiro em uma de suas corridas. A suspensão, no entanto, se deu pelo fato de ser a segunda vez que o motorista recebe reclamações do mesmo tipo,
conforme demonstra documento juntado em ID nº 4715070.

O bloqueio da conta do recorrente, portanto, não é injustificado, nem se apresenta como um abuso, mas apenas se revela como uma das liberdades do contrato de serviço firmado entre as partes. E, na evidência do descumprimento dos Termos de Uso do Motorista (ID nº 4715074), não há qualquer indicativo de que houve ato ilícito por parte da recorrida ou qualquer descumprimento contratual, uma vez que atuou dentro dos limites de sua liberdade e autonomia, nos termos do art. 421 do Código Civil.

De mais a mais, considerando o imediatismo exigido no mundo atual, em especial no âmbito da prestação de serviços eletrônicos, em que a empresa recorrida está inserida, a resposta às reclamações dos usuários exige cada vez mais celeridade. Nesse sentido,
a suspensão do usuário do aplicativo não se demonstra desarrazoada, uma vez que escorada em duas reclamações de usuários do aplicativo que apontam para um comportamento parecido nas duas reclamações, de agressividade, ainda que o motorista tenha outras avaliações positivas.

A respeito da alegação de cerceamento de defesa na seara administrativa, pelo bloqueio unilateral sem aviso prévio, tal não pode ser verificado. Conforme já mencionado anteriormente, a recorrida possui liberdade e autonomia contratual para dispor de seus serviços nos termos que melhor lhe convier. Nessa esteira, existindo previsão clara e expressa nos Termos de Uso do Motorista (cláusulas 1.2, 8.1 e 8.2), a suspensão definitiva unilateral e sem aviso prévio é plenamente possível e não se traduz em ato ilícito ou descumprimento contratual, uma vez que houve descumprimento contratual por parte do recorrente.

Por todo o exposto, portanto, entendo que a recorrida somente se utilizou de sua liberdade contratual para suspender de forma definitiva um de seus parceiros que aparentava ter um comportamento inaceitável (agressivo), apresentando ser potencialmente perigoso para os usuários do aplicativo de serviço de transportes.

Inexistente a prática de qualquer ato ilícito, não vejo incidência também de danos morais indenizáveis, motivo pelo qual não acolho tal tese exposta pelo recorrente.

Sendo assim, entendo que o recurso não merece provimento, devendo a sentença manter-se incólume pelos seus próprios fundamentos, nos termos do Enunciado nº 11 do Colegiado Recursal do Espírito Santo.

DISPOSITIVO

Em face do exposto, CONHEÇO DO RECURSO interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença incólume, pelos fundamentos transcritos acima. Condeno o recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº 9.099/95,
ficando suspensa, todavia, a exigibilidade de tais verbas em razão da gratuidade de justiça concedida
.

É como voto.

THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)